Tribunal: STF
Processo: Rcl 63779
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sonia Regina Faria da Silva alega ter a Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná violado, no Processo n. 0001777-34.2021.8.16.0108, o verbete vinculante n. 4 da Súmula. 



    Narra ter o órgão judiciário reclamado reformado sentença que substituiu o salário mínimo pelo vencimento básico como base de cálculo de gratificação paga a servidora pública.



    Narra ter ajuizado ação de cobrança em face do Município de Mandaguaçu objetivando condenar o ente municipal a pagar adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo efetivo, em vez do salário mínimo, como tem sido feito. Relata que, embora julgada procedente a demanda em primeiro grau de jurisdição, o Tribunal reclamado acolheu recurso inominado do ente público para afastar a utilização do vencimento básico como base de cálculo do referido adicional.



    Entende contrariado o enunciado vinculante n. 04 da Súmula, por vincular a base de cálculo ao salário mínimo de forma indireta. 



    Pede seja cassada a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida com estrita observância da Súmula Vinculante n. 04 do STF.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    A Súmula Vinculante n. 4 assim dispõe:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



     



    Como se vê, o enunciado sumular em tela sintetiza duas diretrizes complementares a respeito do tema, ambas firmadas no julgamento do RE 565.714: 



    1) são inconstitucionais quaisquer leis que adotem, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo, por ofensa à proibição constitucional de utilização desse parâmetro como fator de indexação de parcelas remuneratórias (art. 7º, inciso IV); e



    2) ainda que inconstitucional, referida base de cálculo não pode ser substituída por critério estipulado por órgãos do Poder Judiciário, de modo que o adicional deve continuar a ser pago sobre o salário mínimo até que sobrevenha nova lei estipulando parâmetro diverso. A razão desse entendimento reside na compreensão de que ao Poder Judiciário não é dado agir como legislador positivo, fixando base de cálculo não prevista em lei para compor remunerações.



    Como complemento a essas premissas, acresça-se que no julgamento dos embargos de divergência opostos no RE 672.634, esta Corte consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário pode fixar critério para o cálculo do adicional de insalubridade apenas diante de omissão legislativa, vale dizer, quando inexistente qualquer tratamento normativo a respeito do tema.



    Assentadas essas premissas, passo ao exame do caso concreto.



    Transcrevo, no ponto que interessa à presente controvérsia, trecho do acórdão reclamado:



          No caso concreto, não é possível a aplicação da base de cálculo prevista no caput do artigo 68 da Lei Municipal nº 1621/2008, conforme pretende a Agravante, na medida em que a interpretação da norma deve se dar em conjunto com todo o texto normativo, cuja leitura conduz à utilização da base prevista no §3º, qual seja, “o valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município”, cuja determinação não contraria a fixação sobre o vencimento do cargo efetivo. Desta feira, considerando que trata-se de parâmetro válido, posto que não possui vinculação expressa ao salário mínimo, deve ser utilizado, em face do princípio da legalidade.



    (...)



    Assim, entendo que o presente recurso não possui fundamentação suficiente a modificar o entendimento prolatado por este Relator, razão pela qual mantenho a decisão proferida na integralidade. O voto é pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno interposto. Sem custas e honorários advocatícios



      Por outro lado, assim se pronunciou o magistrado de primeira instância:



    “Destarte, a alegação do ente público, no que concerne à inexistência de indexação do salário mínimo ao pagamento do adicional de insalubridade à servidora pública, esta não deve prosperar, eis que quando o ente público tipifica que os adicionais serão calculados com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município, o salário mínimo está sendo usado como base de cálculo, haja vista que o menor vencimento dos servidores municipais é justamente o salário mínimo. Por conseguinte, é de se perceber que o §3° contraria o expresso na Súmula Vinculante 04 do STF e óbice na própria Constituição Federal



    (...)



    Nesta seara de pensamento, seguindo entendimento consolidado das Turmas Recursais do Estado do Paraná, considerando que o artigo 68, caput do Estatuto dos Servidores do Município de Mandaguaçu, expressamente tipifica a base de cálculo do adicional de insalubridade, como sendo o vencimento do respectivo cargo efetivo da servidora, faz jus à Requerente, à readequação em seus vencimentos, bem como, as diferenças apuradas, a título de adicional de insalubridade, considerando a base de cálculo o vencimento de seu cargo e não o salário mínimo (como vinha sendo calculado e aplicado no caso em tela).



    A controvérsia em análise tem origem na alegação de que “o valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município”, previsto no §3° do artigo 68 da Lei Municipal n. 1621/2008, constitui meio velado de utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, o que é vedado pelo enunciado vinculante n. 04 da Súmula.



    Já tive a oportunidade de constatar, em reclamações de minha relatoria ajuizadas pelo Município de Mandaguaçu (Rcl 56152, Rcl 56154, v.g.), que essa celeuma tem origem na redação confusa e antinômica do dispositivo da lei local que rege a matéria: art. 68 da Lei Municipal n. 1.621/2008. Transcrevo-o:



    Art. 68 Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.



    § 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.



    § 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.



    § 3º Os adicionais de que trata esta subseção serão calculados com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município. (com meus grifos)



    Verificam-se duas normas conflitantes: o caput prevê o adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, ao passo que o § 3º estipula o cálculo com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos.



    Contudo, a autoridade judiciária de primeira instância constatou, com base em elementos de prova carreados ao processo de origem, que o valor de referência inicial da tabela equivalia ao valor do salário mínimo. Conclui-se, desse modo, que a norma do § 3º, por incompatível com o enunciado vinculante ora apontado, não pode prosperar. 



    Não é demais ressaltar que esse verbete vinculante, que tem como fundamento o inciso IV do art. 7º da Constituição Federal, tem por intuito evitar a produção do chamado efeito cascata, consistente no aumento indireto de parcelas remuneratórias que utilizam o salário mínimo como indexador toda vez que este é reajustado. A se chancelar a norma contante do § 3º do art. 68 da indigitada lei, estar-se-á permitindo a indexação, por via transversa, que o verbete vinculante desautoriza.



    Assentada a ilegitimidade constitucional da norma disposta no § 3º, remanesce aquela plasmada no caput, segundo a qual a base de cálculo do adicional de insalubridade é o vencimento do cargo efetivo. 



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão proferida pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no Processo n. 0001777-34.2021.8.16.0108 e restaurar a eficácia da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Publique-se. Intime-se



Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente